Tribunal: TCU
Processo: 010.404/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6072/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 010.404/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Solone Soares (XXX.793.624-XX); Alida Alexandre da Silva (XXX.825.324-XX); Anderson Dias da Silva (XXX.088.914-XX); Aniele Maria dos Santos (XXX.679.734-XX); Ariana dos Santos de Macedo (XXX.932.594-XX); Debora Barbosa da Silva (XXX.276.964-XX); Jaffia Rayani Cena Silva (XXX.120.854-XX); Jhonata dos Santos Silva (XXX.775.274-XX); Jose Carlos Custodio da Silva (XXX.694.184-XX); Tiago Jose da Silva (XXX.963.684-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.